Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0716073-76.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): L. V. O. T. D. A. Apelado (s): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc., Em observância à determinação do art. 178, II[1], do CPC, diante da existência de interesse de incapaz, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;